Tribunal: TJBA
Processo: 8001935-86.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001935-86.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA, BRAULIO PEDERCINI DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO E CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL. FATO NOVO NÃO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a inexistência de crédito tributário relativo ao ISSQN e extinguir execução fiscal, com fundamento no pagamento e no cancelamento de nota fiscal, sem oportunizar manifestação do Município exequente acerca de fato novo suscitado pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a sentença foi proferida em observância ao contraditório e à ampla defesa, especialmente quanto à ausência de intimação do exequente para se manifestar sobre o cancelamento de nota fiscal apresentado como fundamento para o reconhecimento da inexistência do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de fato novo pela executada, consistente no alegado cancelamento de nota fiscal, não foi submetida ao crivo do contraditório, inexistindo intimação do Município para manifestação específica. A sentença, ao acolher tal fundamento como premissa determinante para a extinção da execução fiscal, incorreu em violação aos arts. 9º e 10 do CPC, que vedam a prolação de decisão baseada em elemento não previamente debatido pelas partes.

4. A controvérsia envolve análise de documentos fiscais distintos e possível divergência quanto à identificação do fato gerador do tributo, circunstância que exige a prévia oitiva do exequente e, eventualmente, instrução complementar, incompatível com decisão proferida sem observância do contraditório substancial.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizado ao Município exequente manifestar-se sobre o cancelamento da nota fiscal apresentado pela executada, com posterior novo julgamento da exceção de pré-executividade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001935-86.2019.8.05.0250
, em que figuram como apelante

MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
e apelado
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA BAHIAGÁS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,